Tribunal: STF
Processo: Rcl 42656
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO FEITO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Batatais/SP, sob a alegação de inobservância do enunciado 14 da Súmula Vinculante. 
    A defesa do reclamante narra que na data de 29 de julho de 2020 requereu habilitação nos autos do inquérito n. 1500282-50.2020.8.26.0070, mas não obteve resposta. 
    Alega que “aguardou o prazo absurdo de mais de 10 dias para uma simples habilitação, reiterou o pedido, porém, não obteve êxito, não restando outra alternativa senão impetrar a referida reclamação junto a este Supremo Tribunal”. 
    Requer seja deferida “a habilitação nos autos à defesa”. 
    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou as informações solicitadas. 
    É o relatório.
    Decido.
    Constato a ocorrência de fato capaz de ensejar a prejudicialidade da presente Reclamação. 
    Com efeito, a autoridade reclamada informou que “o pedido de habilitação foi apreciado e deferido”.
    Impende salientar que os atos públicos e as informações prestadas pelas autoridades possuem a presunção relativa de validade e veracidade, inerentes ao bom funcionamento da máquina administrativa. Nesse sentido, cito: 
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF - INOCORRÊNCIA - ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS - INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE - INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO - INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - PRECEDENTES - PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 21.832-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/2/2016). 
    Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente feito. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente